Tribunal: TJDFT
Processo: 0754259-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754259-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GABRIELA SILVA DE FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO PAN S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Gabriela Silva de Franca contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 256763968 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento, Banco CSF S.A. e Banco Pan S.A., processo n. 0722388-86.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de amparo legal, para imediata suspensão ou limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários que relacionou na peça vestibular. Em razões recursais (Id 79285180), afirma ter a decisão agravada ignorado seu contexto fático. Declarou ser mãe solo, com problemas de saúde e dependente de medicamentos. Afirmou estar em situação de superendividamento que compromete 146,238% de sua renda mensal. Alega ter a decisão agravada desconsiderado que sua renda líquida final disponível é de R$ 669,56 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023. Defende a necessidade de distinguir o Tema 1085/STJ em casos de superendividamento. Diz necessário o deferimento da tutela requerida em caráter antecedente para suspender a exigibilidade das dívidas que contraiu; para limitar os descontos em débito automático a 30% de sua renda líquida; para proibir a incidência de novos encargos moratórios; e para ordenar a liberação de valores retidos indevidamente. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente o pedido de tutela de urgência nos termos acima pleiteados; b) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões; c) A manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita, já deferidos em primeira instância; d) A concessão da prioridade na tramitação do feito, em conformidade com o artigo 1.048, inciso I, do CPC, e a Lei no 12.008/2009, ante a condição de saúde da Agravante e sua responsabilidade como mãe solo de crianças pequenas. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 250966161 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ver suspensa, de plano, a exigibilidade das dívidas por ela firmadas com os agravados. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidor e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pela autora/agravante em desfavor de diversas instituições financeiras. Referido procedimento encontra disciplina no art. 104-A e seguintes da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei 14.181/2021, a saber: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. O mecanismo de tratamento para superendividados, como visto, prevê a apresentação, pelo devedor, aos credores, de proposta de pagamento a ser feito em período determinado, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, para ajudar na reestruturação de suas dívidas. O plano para repactuação das dívidas deve levar em consideração, para adequada aplicação da lei, a renda mensal do superendividado, sua real possibilidade de pagamento e a necessidade de que fique preservado seu mínimo existencial. Note-se que não podem ser olvidadas as diretrizes e mecanismos para repactuação de dívidas estabelecidas pela Lei 14.181/21, a qual confere proteção aos consumidores que se encontrem em situação de endividamento excessivo. Logo, quem afirma possuir dívidas de consumo - o que exclui dívidas empresariais e tributárias - e estar comprovadamente impossibilitado de pagar débitos que validamente contraiu de forma integral e no prazo originariamente acordado, não pode, em absoluto, olvidar o mecanismo legal deixando de apresentar o indispensável plano de pagamento. Concretamente, da análise do processo de referência (autos n. 0722388-86.2025.8.07.0007), verifico ter a agravante apresentado documento nominado “plano de pagamento” (Id 248580656 do processo de referência), contudo a dilação probatória é necessária porque, conforme entendimento já adotado nesta 8a Turma Cível, previsto “um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não é possível, em análise sumária, suspender a exigibilidade e os encargos moratórios dos contratos firmados legitimamente pelo devedor com as instituições financeiras, bem como a limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil” (Acórdão 2043864, 0721627-76.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025). Além disso, ao contrário do que defende a agravante, há de ser ressaltada a inexistência de previsão legal, no disposto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181/2021, para a pretendida limitação do valor das parcelas até o limite do valor da parcela indicada no plano de pagamento. De fato, não se confundem a ação revisional de contrato e a ação judicial de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento, conforme tenta fazer crer a agravante em razões recursais. No mesmo sentido, destaco jurisprudência sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 3. O procedimento adotado para a ação de repactuação de dívidas compreende a audiência de conciliação como uma fase de necessária observância. 4. Se a parte optou pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe pleitear a suspensão ou limitação de descontos já no início do feito, sob risco de desvirtuar o procedimento. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2043861, 0726089-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME POSTULADOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas c/c obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela antecipada que pretendia: (i) suspender os descontos bancários decorrentes de empréstimos e gastos com cartão de crédito, limitando-os a 30% da remuneração líquida da agravante; e (ii) suspender a negativação do seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela de urgência antecipada, a limitação dos descontos bancários mensais ao patamar de 30% da remuneração líquida da consumidora superendividada, bem como a suspensão da negativação do seu nome durante o trâmite da ação de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, segue um rito especial que prioriza a autocomposição, mediante a realização de audiência de conciliação como fase prévia obrigatória, sem previsão legal para a concessão de tutela de urgência. 4. A concessão de liminar para limitar descontos bancários e suspender negativação, sem o esgotamento da tentativa de conciliação, subverte a lógica do procedimento legal previsto, cujo objetivo é justamente viabilizar um plano de pagamento consensual ou, em sua ausência, judicialmente imposto. 5. A suspensão dos descontos das parcelas pactuadas somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, na forma prevista no § 2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto pela Lei no 14.181/2021, não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação de descontos ou suspensão de negativação. 2. A suspensão da exigibilidade do débito somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A, § 2o, do CDC. (Acórdão 2026407, 0717711-34.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) No caso, a agravante, ao postular a concessão de tutela de urgência para limitar/suspender os descontos realizados em sua remuneração, visa não à renegociação global de suas dívidas para alcançar, como superendividada, indispensável sustentabilidade financeira, mas modificar cláusulas ajustadas nos diversos contratos que firmou com as instituições financeiras agravadas. No ponto, conquanto a parte autora não tenha apresentado os contratos de empréstimos bancários, mas tão somente contracheques e extratos com a demonstração das datas de vencimentos, capital, juros e valor da parcela, ao que tudo indica, há vínculo contratual entre os litigantes, concretizado por empréstimos com descontos em conta bancária da recorrente, conforme documentos apresentados nos autos de origem (Ids 248580652, 250891369, 255486776, 255906049, 255906053, 255906054 e 259218370 do processo de referência). Não vislumbro, a princípio, imediata abusividade nos descontos realizados pelos agravados, ainda que a autora aparentemente se enquadre em situação de superendividamento, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra, aparentemente, lícita. A autora livremente contratou os empréstimos que ora vê descontados em seu contracheque e em sua conta corrente e o proveito com a soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Pretende agora a recorrente a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de suas dívidas, limitar os débitos automáticos a 30% da renda líquida com proibição de encargos moratórios e, ainda, liberação de valores. A propósito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Sublinho que mencionada tese fixada pelo c. STJ não garante à parte o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos em conta corrente com a consequente interrupção dos descontos que mensalmente são realizados em sua conta corrente. No caso, necessária será a análise dos termos contratuais avençados entre as partes, porque os descontos oriundos das prestações originárias dos contratos de empréstimo que firmou a agravante com as instituições bancárias rés com as quais mantêm vínculo certamente contribuíram para as condições de empréstimo ofertadas pelas instituições agravadas. A cláusula contratual que autoriza o desconto das prestações diretamente em conta do mutuário legitima o banco a valer-se dessa autorização em razão da autonomia dos contratantes. E a agravante, em uso de sua liberdade de contratar, pode abdicar do seu direito de cancelamento do desconto em conta corrente ao buscar contrato de empréstimo que lhe seja mais favorável e, assim, auferir juros mais baixos, ou condições mais vantajosas, que de outra forma não lhe seriam fornecidas senão mediante a garantia ofertada ao banco de desconto em conta corrente. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora